Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-83.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004256-83.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUSA CANDIDA RIBEIRO - CPF: 937.410.651-53 (EMBARGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO INTERPOSTO PELA FINANCEIRA NÃO APRECIADO – OMISSÃO VERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de
questão capaz de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes. 2. A taxa dos juros remuneratórios para empréstimo – crédito pessoal não consignado - praticada a época oscilou entre 18,40% a.m. a 27,28% a.m., conforme indicado no “
site
” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-08), de modo a taxa cobrada pela financeira de 22% a.m.,

está dentro da média praticada no mercado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra o v. acórdão que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1004256-83.2021.8.11.0055, negou provimento ao recurso interposto por NEUSA CANDIDA RIBEIRA, restando mantida a sentença prolatada nos autos
da ação “
Revisional de Contrato”
(Número Único 1004256-83.2021.8.11.0055- 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra), que julgou em parte procedente o pedido apenas para limitar a taxa dos juros remuneratórios incidentes no “Contrato de Empréstimo Pessoal” no 041550018410 em 1,90% a.m. e 25,35% a.a.
(cf. Id. no 144586663).

O embargante critica a conclusão decisória
dizendo que o v. acórdão apreciou apenas o recurso de apelação interposto pela autora/embargada . 2), e, por tais fundamentos, pede o acolhimento dos declaratórios para que este eg. Tribunal aprecie a integralidade das teses recursais, suprindo as omissões.

A embargada contra-arrazoou os declaratórios com oferta réplica aos fundamentos recursais pugnando pela admissão do “
recurso de apelação apresentado eis que tempestivo
(e)
que em seu mérito sejam rejeitadas as alegações trazidas pela apelada
” (cf. Id. no 149209696).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito a procedência da queixa recursal, pois, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão, não tendo apreciado o recurso de apelação interposto pela embargante; em seu apelo a embargante

afirmou que não há qualquer abusividade na taxa contratada, esta que apenas correspondeu às particularidades do caso, sendo a apelada devidamente cientificada das condições do empréstimo no momento da contratação, tais como valor das parcelas, taxas e vencimentos, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa de juros remuneratório contratada, dando ênfase para o fato de que o mútuo celebrado entre os litigantes “
é de empréstimo pessoal não consignado
” e alega que a taxa contratada dos juros remuneratórios é inferior a taxa média praticada no mercado à época (cf. Id. no 136124371 - pág. 6)
.

O objeto desta lide revisional é o “
Contrato de Empréstimo Pessoal” no 041550018410
, datado de 08.01.2019, no valor de R$ 2.756,26, com pagamento previsto para 12 parcelas mensais de R$ 667,80, e estipulação da taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano (cf. Id. no 136126211).

A
orientação há muito pacificada pelos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade, no entanto, que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso,
ante a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, a
taxa de juros remuneratórios de 22% a.m. não se revela abusiva, nem excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, assim,
não diviso monstruosidade ou iniquidade da taxa de juros estipulada no contrato em apreço, inserindo-se dentro de uma margem de razoabilidade e normalidade para os contratos de empréstimo não consignado,

tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava
, pelo que a taxa de juros para essa operação não desafia redução para taxa média de mercado.

A taxa dos juros remuneratórios para empréstimo – crédito pessoal não consignado - praticada a época oscilou entre 18,40% a.m. a 27,28% a.m.,
conforme indicado no “
site
” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-08
), de modo a taxa cobrada pelo Banco/apelante,

está dentro da média praticada no mercado.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR

- Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1518630/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 29/10/2019 - DJe 05/11/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0014638-44.2014.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017)

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, reformar o v. acórdão para provejo o recurso interposto pela ré/embargante, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido revisional deduzido nos autos.

Por consequência, readéquo os ônus de sucumbência, para condenar a autora/embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023